Tribunal: TJES
Processo: 5006455-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006455-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA REGINA DA PIEDADE e outros

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Tania Regina da Piedade em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: o banco pela improcedência total da ação e a autora pela majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado questionado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da extensão do dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, justificando a inversão do ônus da prova, sendo do banco o encargo de demonstrar a existência e a regularidade da contratação.

4. O banco não apresentou elementos técnicos mínimos que pudessem demonstrar a validade da contratação, como trilha digital, logs de autenticação, gravações ou comprovantes de aceite eletrônico, não se desimcumbindo do seu ônus probatório.

6. Os descontos indevidos, incidentes sobre benefício previdenciário e realizados de forma continuada, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, conforme pacífica jurisprudência.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária a majoração.

8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, nos termos da orientação do STJ (EAREsp 1.501.756/SC), bastando a violação da boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé.

9. Considerando que os descontos ilegais iniciaram-se em abril de 2021, aplica-se a modulação firmada pelo STJ para autorizar a devolução em dobro dos valores cobrados após março de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a validade da contratação quando alegada sua inexistência.

2. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a contratação, como trilha digital ou instrumento contratual, autoriza a declaração de inexistência do débito.

3. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos casos em que verificada violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente prova de má-fé.

4. Descontos não autorizados em benefício previdenciário ensejam danos morais, cuja compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5001773-11.2021.8.08.0050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000609-94.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”, ajuizada por TANIA REGINA DA PIEDADE, ora Apelante, em face de BANCO BRADESCO S.A., em razão de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo consignado que alega nunca ter contratado, requerendo a declaração de inexistência da relação contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sentença
(id. 14470483)
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação. Fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de Apelação
(id. 14470737)
, sustentando, em síntese: (i) validade da contratação, realizada por meio eletrônico com utilização de senha pessoal, biometria e token de segurança, conforme laudo técnico; (ii) recebimento dos valores pela autora, configurando comportamento contraditório, a afastar a alegação de inexistência contratual; (iii) necessidade de afastamento da condenação em danos morais, por configurarem mero aborrecimento; (iv) impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (v) possibilidade de compensação dos valores recebidos pela autora; e (vi) reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

Por sua vez, TANIA REGINA DA PIEDADE também interpôs recurso de Apelação
(id. 14470736)
, alegando, em síntese: (i) a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que não atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida; (ii) que os descontos indevidos lhe causaram graves prejuízos, comprometendo sua subsistência básica e lhe impondo constrangimento e sofrimento moral; e (iii) que, em casos semelhantes, a jurisprudência fixa indenizações em valores superiores, pleiteando a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais em 20%.

Não foram apresentadas as contrarrazões por nenhuma das partes.

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5006455-58.2023.8.08.0011
Apelantes:
Tania Regina da Piedade e Banco Bradesco S.A.
Apelados
: Tania Regina da Piedade e Banco Bradesco S.A.
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado que teria dado ensejo a descontos no benefício previdenciário da autora, e à proporcionalidade do valor fixado à título de dano moral em favor da autora.

Consoante relatado, a r. sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), assentando, em suma, a ausência de prova idônea de contratação, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quanto à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

A autora, TANIA REGINA DA PIEDADE, interpôs recurso de apelação para aumentar o valor fixado a título de danos morais, por entender que R$3.000,00 (três mil reais) não é suficiente e proporcional ao dano sofrido, ao passo que o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação a fim de reformar toda a r. sentença de primeiro grau, por entender que a autora não comprovou a ilegalidade da contratação realizada.

Após análise dos autos, entendo que a r. sentença vergastada deve ser mantida nos termos delineados pelo juízo
a quo.
Explico.

Na decisão saneadora (id. 14470480), o Magistrado de primeiro grau fixou os seguintes pontos controvertidos:

“1. A contratação, pela autora, de empréstimo consignado;

2. A existência de vício de consentimento no negócio jurídico realizado entre as partes;

3. A existência de dano material e, nessa hipótese, a sua extensão;

4. A existência de dano moral e, nesse caso, o justo quantum compensatório.”

Ao final, determinou a inversão do ônus da prova quanto aos pontos 1 e 2, no termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, imputando à instituição financeira o ônus de provar a legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre ela e a parte autora.

Todavia, o banco requerido quedou-se inerte, não apresentando quaisquer provas que pretendia produzir. Ademais, em sua contestação (id. 14470474), a instituição financeira não juntou nenhum documento comprobatório, limitando-se a incluir, no próprio corpo da contestação, apenas alguns
prints
de uma
selfie
da autora e dos dados do empréstimo.

Não apresentou, nem na contestação, nem em grau recursal, o instrumento contratual ou documentos técnicos que pudessem, minimamente, atestar a formação válida do vínculo obrigacional, a exemplo da tela sistêmica com logs de autenticação, trilhas de auditoria, hashes, metadados de geolocalização, comprovantes de aceite com fatores múltiplos de autenticação, gravações de voz ou termos eletrônicos com identificação inequívoca do usuário.

Inclusive, em casos como o da espécie, tais elementos de prova são conhecidos como “trilha digital” e confirmam a autenticidade e legitimidade do negócio jurídico eletrônico pactuado, conforme remansosa jurisprudência desta Corte,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL DEMONSTRANDO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
Validade do Contrato: No mérito, o recurso deve ser provido. O Banco/Apelante comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, juntando documentos que demonstram a aceitação do consumidor mediante trilha digital (IP, geolocalização, fotografia “selfie” e horário da manifestação de vontade). Esses elementos de prova confirmam a autenticidade e legitimidade do negócio jurídico. A jurisprudência do TJES e do STJ reforça que, em contratos eletrônicos, é suficiente a comprovação da contratação por meio de trilha digital e assinatura digital certificada, desde que tais elementos sejam robustos e não infirmados por outros indícios de fraude. Conclusão sobre o
Mérito: Demonstrada a validade do contrato e a disponibilização dos valores via TED na conta bancária de titularidade da Apelada, não se configura o ato ilícito que justificaria a repetição de indébito ou a indenização por danos morais. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se o juiz considerar suficientes as provas constantes nos autos e indeferir aquelas que julgar inúteis ou protelatórias. A fundamentação sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para a resolução da lide, não é sinônimo de ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da decisão. Em contratos eletrônicos, a instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de trilha digital e outros elementos técnicos que atestem a manifestação de vontade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011190130788, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022. TJES, Apelação Cível nº 004120023942, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022. STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019. STF, QO no Ag nº 791.292/PE, Tema 339. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010959-50.2023.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 03/Dec/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO DO DIREITO À DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DO CONTRATO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PERDA DE VALOR TIDO COMO AMOSTRA GRÁTIS – JULGAMENTO ULTRA PETITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À míngua de oportuno requerimento de dilação probatória, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, não podendo o Apelante se valer de pedido elaborado pela parte ex adversa, sobre a qual já não recaía o correlato onus probandi, para alegar indevido cerceamento do seu próprio direito de defesa. 2 . Evidenciada a fraude na contratação do empréstimo consignado, deve o banco Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, merecendo, no entanto, ser restringida a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (EREsp n.º 1 .413.542/RS), procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas. 3. A declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil), devendo ser autorizada a dedução da quantia disponibilizada à consumidora por força do pacto reputado inexistente . 4. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos de benefício previdenciário da consumidora, configura típico caso de dano moral in re ispa, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido. 5. Observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, deve o valor da indenização devida a título de danos morais ser reduzido ao montante de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001773-11.2021.8 .08.0050, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 19/07/2024)

Nessas circunstâncias, e por força do ônus do banco de provar a existência e legalidade da contratação, bem como da ausência de elementos mínimos de validação inviabiliza o acolhimento do recurso da instituição financeira.

No que tange à repetição do indébito, a sentença alinhou-se à compreensão firmada pela Corte Especial do STJ, segundo a qual a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da prova de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”
STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024 (Info 803).

Frise-se que a tese sofreu modulação de efeitos para que, em casos de contrato de consumo que não envolva serviço público, como é o caso dos autos, se a cobrança ocorrer depois de 30/03/2021, o consumidor terá direito à devolução em dobro. No caso concreto, os descontos ilegais iniciaram-se em abril de 2021, aplicando-se, portanto, a devolução em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Por fim, e sem maiores delongas,
quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em proventos de aposentadoria caracterizam lesão à esfera extrapatrimonial, por comprometer a subsistência e dignidade da pessoa idosa.

No caso, os descontos foram realizados de forma continuada, sem autorização válida, atingindo verba de natureza alimentar. A frustração, o abalo emocional e a exposição da Apelada à situação vexatória superam os limites do mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais.

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), revela-se proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso e à função pedagógica da medida, não comportando redução.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte Estadual, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS MARÇO DE 2021 . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco apelante não se desincumbe do ônus probatório de comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, conforme disposto nos artigos 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 1061 do STJ. A instituição financeira dispunha de meios para atestar a validade do contrato, como a realização de prova pericial grafotécnica, mas não o fez, limitando-se a juntar documentos insuficientes para afastar a alegação de fraude. 4 . Não merece acolhimento a alegação do banco recorrente de que, mesmo diante da existência da referida fraude, teria ocorrido aceitação tácita por parte da apelada em relação ao contrato, em razão dos descontos ocorrerem desde 06/2016, data da suposta contratação. Isso porque, tratando-se de relação regida pelas normas do CDC, não se admite a concordância tácita ou posterior por parte do consumidor, sendo indispensável que a adesão a serviços bancários seja realizada de forma expressa e anterior à disponibilização do serviço. 5. A devolução em dobro dos valores descontados após março de 2021 encontra respaldo no entendimento do STJ (EREsp 1 .413.542/RS), no qual entendeu que a repetição em dobro ocorre na ausência de observância da boa-fé objetiva pelo fornecedor, dispensando a comprovação de má-fé. 6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, sem contratação válida, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais. 7.
O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o ônus de provar a autenticidade de contratos impugnados pelo consumidor . 2. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando realizada após março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts . 368, 429, II, e 85, § 11; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002181-72.2019.8.08 .0013, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j: 21/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5007396-19.2021 .8.08.0030, Rel. Carlos Simões Fonseca, j . 11/07/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006099420228080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para discutir contrato de empréstimo consignado, por constituir obrigação única desdobrada em prestações, tem início na data de vencimento da última parcela. Como o vencimento final ocorreu em janeiro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2021, afasta-se a alegação de prescrição . A assinatura de contrato por analfabeto requer observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas. No caso, a ausência de prova da autenticidade das assinaturas e da voluntariedade da anuência invalida o contrato. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados em razão de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ e os Temas Repetitivos 466 e 1061 do STJ. Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora.
Juros de mora incidem sobre os danos morais desde o evento danoso, pela taxa SELIC, e a correção monetária desde o arbitramento do valor. Quanto aos danos materiais, a correção monetária aplica-se desde cada desconto e os juros de mora desde a citação, observada, neste último caso, a taxa SELIC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional em contratos de empréstimo consignado inicia-se na data de vencimento da última parcela, por se tratar de obrigação única. A validade de contrato firmado por analfabeto exige a comprovação de sua voluntariedade e autenticidade das assinaturas . A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas à celebração de contratos bancários em desconformidade com as normas legais. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 5º, I, e 595; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II; CDC, art . 14, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Temas Repetitivos 466 e 1061; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.120 .954/SC, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 1511072/SP, Rel. Min . Marco Buzzi. Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, j. 15/04/2025)

Por todo o exposto, conheço dos recursos de apelação, mas nego-lhes provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.